Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-72.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ASSOCIADO. CLUBE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REGIMENTO INTERNO OBSERVADO. SÚMULA VINCULANTE No 5 STF. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ASSOCIADO. CLUBE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REGIMENTO INTERNO OBSERVADO. SÚMULA VINCULANTE No 5 STF. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não configura cerceamento de defesa.
2. Inexistência de nulidade. Procedimento disciplinar que foi extinto após manifestação da vítima, não aplicando qualquer sanção ao autor. Dano moral não configurado por ausência de ilicitude. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000430-72.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante SÉRGIO
SALES PICCOLI, é apelado CLUBE COMERCIAL DE LORENA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000430-72.2019.8.26.0323 ERA
2
Apelação Cível no 1000430-72.2019.8.26.0323
Apelante: Sérgio Sales Piccoli
Apelado: Clube Comercial de Lorena
Comarca: Lorena
V. 1729
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
ASSOCIADO.
CLUBE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
REGIMENTO
INTERNO
OBSERVADO.
SÚMULA
VINCULANTE No 5 STF. DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a prova documental é suficiente para o correto
equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não
configura cerceamento de defesa.
2. Inexistência de nulidade. Procedimento disciplinar que
foi extinto após manifestação da vítima, não aplicando
qualquer sanção ao autor. Dano moral não configurado por
ausência de ilicitude. Sentença mantida.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 348/352), por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara Cível
da Comarca de Lorena julgou improcedente o pedido inicial consistente na
declaração de nulidade de procedimento disciplinar c.c. indenização por danos
morais. Pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atribuído à causa.
Insurge-se
o
autor,
ora
apelante
(págs.
354/367),
argumentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo
indeferimento da prova oral e o julgamento antecipado do mérito. Aduz que
foi acusado, de forma injusta, por funcionária do apelado, que instaurou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000430-72.2019.8.26.0323 ERA
3
procedimento disciplinar, sem notificar o apelante, contrariando disposição
estatutária. Aponta que deve ser declarada a nulidade do procedimento
disciplinar, uma vez que não obedeceu ao contraditório e a ampla defesa, o
que lhe acarretou dano moral indenizável, que deve ser fixado em R$
30.000,00.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 368).
Foram apresentadas contrarrazões (págs. 371/374).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 379).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela ré, por não
vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade da sentença.
Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”, pois “sendo o juiz o destinatário da
prova a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT
305/121).
No caso em análise, realmente não havia a necessidade de
produção de outras provas, pois os documentos juntados aos autos mostraram-
se suficientes ao equacionamento da lide.
Assim, correto o julgamento antecipado do pedido, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000430-72.2019.8.26.0323 ERA
4
observância ao artigo 355 do Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, a sentença está suficientemente motivada
e deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora
ratifico, conforme admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina
Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pela MM. Juiz Alexandro
Conceição dos Santos que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto
dos autos.
O recurso não comporta, portanto, provimento.
Extrai-se dos autos que o procedimento administrativo
disciplinar foi instaurado, em 25/01/2017, para apuração dos fatos narrados
pela funcionária Bruna, que, em 3/12/2016, teria sido tratada de forma
“hostil” e “grosseira” pelo apelante, Conselheiro Fiscal do clube apelado
(págs. 203/205). Na sequência, a funcionária Bruna foi convocada, nos termos
do artigo 73 do Regimento Interno do apelado1, para ser ouvida e, se o caso,
ratificar sua denúncia (pág. 206). Em 17/02/2017 a funcionária manifestou a
intenção de não dar continuidade ao processo disciplinar, não ratificando a
ocorrência (pág. 207).
1 Art. 73. A suposta vítima deverá ser notificada da instauração do processo disciplinar e convocada
pela Assessoria Jurídica para ser ouvida, devendo ratificar sua denúncia, sob pena de, a critério da
Diretoria Executiva, ser extinto o processo.
Parágrafo único. A suposta vítima e o suposto infrator serão notificados de todos os atos e decisões
do processo, podendo ser representados por advogados, devidamente constituídos, cabendo aos
envolvidos avisá-los dos atos processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000430-72.2019.8.26.0323 ERA
5
Assim, em 22/02/2017, sobreveio a extinção do processo
disciplinar instaurado, determinando-se a comunicação da decisão ao apelante
(págs. 209/210).
É certo que, diante da extinção do processo disciplinar, não
há que se falar em declaração de nulidade do procedimento, uma vez que não
mais subsiste o processo, que foi extinto sem aplicação de qualquer sanção ao
apelante.
Ainda que assim não fosse, o procedimento administrativo
obedeceu às regras previstas em seu Regimento Interno, nos termos dos
artigos 71 e seguintes (pág. 81). A suposta vítima foi notificada quanto à
instauração do processo disciplinar e convocada para ser ouvida e ratificar a
denúncia. Contudo, considerando que a vítima não ratificou a denúncia, era de
fato dispensável a intimação do apelante e seu interrogatório.
Dessa forma, uma vez que não houve prosseguimento ao
procedimento disciplinar, inexistindo qualquer sanção aplicada ao apelante,
não há que se falar em nulidade do procedimento disciplinar, por ausência de
contraditório e ampla defesa. Sobre o tema, é a redação da Súmula Vinculante
no 05 do Supremo Tribunal Federal: “A falta de defesa técnica por advogado
no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.

Em consequência, não há ato ilícito imputável ao réu, em
função do cumprimento do procedimento administrativo previsto no
regimento interno, que justifique a imposição da obrigação de indenizar. Da
análise do procedimento administrativo instaurado pelo apelado (págs.
146/215), não se vislumbra a existência de ofensa ou violação de direitos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000430-72.2019.8.26.0323 ERA
6
apelante, que tenha o condão de ofender sua honra ou dignidade.
Como bem anotado pelo magistrado a quo: "(...) é de rigor o
afastamento da tese de nulidade do processo administrativo em questão e,
justamente porquanto ausente ato ilícito, não há como se falar em danos
morais indenizáveis, eis que ausente um dos pressupostos primazes da
responsabilidade civil. Vale dizer: não houve conduta ilícita do réu e, sem
conduta ilícita, em hipótese como a dos autos não há responsabilidade
civil.” (pág. 351).
Assim, não havendo ilicitude nos fatos narrados, não há
fundamento para imposição de obrigação de indenizar por dano moral.
A propósito, não se pode olvidar que o dano moral está
relacionado à ocorrência de atos ilícitos lesivos aos atributos de personalidade
do ser humano e os fatos relatados nos autos, por certo, não se enquadram
nessa hipótese, máxime porque o apelado não praticou nenhum ato do qual
pudesse ser inferida situação de constrangimento vivenciada pelo apelante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das
partes vencedoras, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora